Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Número do processo: 0740253-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARINA SENA MENDES D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes e extingo o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b) (ID 28642909). Baixem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de setembro de 2021 16:01:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora